Tribunal: STF
Processo: MS 20207
Classe: MS
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-26
Data de publicação: 1980-03-26

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. MANDADO DE
SEGURANÇA CONTRA O MINISTRO DA FAZENDA, VISANDO COMPELI-LO A
SUBMETER AO PRESIDENTE DA REPUBLICA A NOMEAÇÃO DOS IMPETRANTES.
PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA ACOLHIDA PELO TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS E REMESSA DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO
DO PROCESSO, POR ESTA CORTE AQUELA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE,
PRESENTEMENTE, OS MINISTROS DE ESTADO TEM COMPETÊNCIA DELEGADA DO
PRESIDENTE DA REPUBLICA PARA PROVER OS CARGOS CIVIS DA UNIÃO.